Tribunal: TJBA
Processo: 8021383-06.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021383-06.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE MARIO REIS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: AASAP - ASSOCIACAO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 1.198 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Jorge Mario Reis Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada em face da AASAP – Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, sob o fundamento de ausência de juntada de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência válido, conforme exigido pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o rito aplicado na origem foi adequado; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1.198 do STJ, sem fundamentação concreta acerca de litigância abusiva, justifica o indeferimento da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece, nos arts. 319 e 320, os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis à propositura da ação, não incluindo a exigência de reconhecimento de firma ou apresentação específica de comprovante de residência. 4. A procuração apresentada aparentemente atende aos requisitos legais, pois contém assinatura física e digital, modalidades expressamente admitidas na lei, com elementos que indicam autenticidade. 5. O Tema 1.198 do STJ autoriza a exigência de emenda da inicial apenas quando houver indícios concretos de litigância abusiva, devidamente fundamentados, o que não ocorreu no caso. 6. O magistrado de origem não demonstrou elementos objetivos que indicassem litigância predatória, limitando-se a presunção genérica, em desconformidade com o precedente invocado. 7. A interpretação distorcida das normas processuais e precedente vinculante restringiu o acesso à justiça e configurou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O juiz não pode exigir documentos não previstos nos arts. 319 e 320 do CPC sem fundamentação concreta que justifique a medida. 2. A aplicação do Tema 1.198 do STJ exige a demonstração objetiva e fundamentada dos indícios de litigância abusiva. 3. A extinção prematura do processo sem fundamentação adequada, viola o Devido Processo Legal e o acesso à Jurisdição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, §1º, 105, 319 e 320; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198 (tese fixada sobre litigância abusiva e exigência de emenda da petição inicial). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº8021383-06.2025.8.05.0001, de Salvador, em que figura como Apelante JORGE MARIO REIS SANTOS e como Apelado AASAP - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL AO APOSENTADO E PENSIONISTA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco Oliveira Seixas Relator